Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. AJUIZADA PELO GENITOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de investigação de paternidade em que o pretenso pai busca o reconhecimento da paternidade de menor.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente e reconheceu a paternidade biológica.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em, preliminarmente: (i) examinar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os genitores registrais do menor.
III – Razões de decidir
4. Na lide em que o autor busca a retificação do registro civil do menor, ainda que apenas para a inclusão de seu nome como genitor biológico, há necessidade de formação do litisconsórcio de todos os que já constam na certidão, uma vez que todos possuem interesse jurídico na lide.
5. A formação do litisconsórcio passivo necessário assegurará a ampla defesa e contraditório de todos que figuram no registro civil do menor.
6. A não formação de litisconsórcio passivo, em demanda que deve ser julgada de forma uniforme entre as partes gera a nulidade do provimento jurisdicional, art. 115, inc. I, c/c art. 485, inc. IV, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada de ofício. Processo extinto sem exame do mérito.
Artigos relevantes citados: CPC, art. 115, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1194661, 07096396820198070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019; TJRS, Agravo de Instrumento, No 52931199620248217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Augusto Guimaraes de Souza, Julgado em: 21-10-2024; TJRS, Agravo de Instrumento, No 50524127520218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 26-11-2021.
.